Tribunal: TJSP
Processo: 1004490-88.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de

Ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).

- Juntou-se aos autos laudo pericial emitido pela pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, suprindo-se, portanto, a exigência legal de emissão de laudo por serviço médico oficial.

- Versando a demanda o direito à saúde, não é possível estimar o proveito econômico da autora, tampouco o termo final para o cumprimento da obrigação, o que atrai a norma do inciso II do §4o do art. 85 do Código de processo civil observada na decisão de origem.

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004490-88.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada LEONICE PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1004490-88.2020.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.701)
Apelante:
São Paulo Previdência - SPPREV
Apelada:
Leonice Pereira da Silva
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE
RENDA.
PORTADOR
DE
DOENÇA
INCAPACITANTE.
§
21
DO
ART.
40
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/2009.
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
RETIDOS
INDEVIDAMENTE.
-
“Considera-se isento de imposto de renda o
recebimento do benefício de aposentadoria por
portador de neoplasia maligna, nos termos do
inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).
-
Juntou-se aos autos laudo pericial emitido
pela pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo
IMESC, suprindo-se,
portanto, a exigência legal de emissão de laudo por
serviço médico oficial.

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
3
-
Versando a demanda o direito à saúde, não é
possível estimar o proveito econômico da autora,
tampouco o termo final para o cumprimento da
obrigação, o que atrai a norma do inciso II do §4o
do art. 85 do Código de processo civil observada na
decisão de origem.
Não provimento da apelação e da remessa
necessária, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Leonice Pereira da Silva ajuizou ação declaratória
contra o São Paulo Previdência -SPPREV, buscando a
anulação do ato administrativo que indeferiu o benefício
de isenção de imposto de renda em sua contribuição
previdenciária, além do ressarcimento dos valores já
descontados. Historia a impetrante que é portadora de espondiloartrose anquilosante, não obstante, a
autoridade coatora fundamentou a negativa do pedido
administrativo, por entender que a patologia foi excluída
da relação dos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n.
7.713/1988 (e-págs. 1-11).
2.
A r. sentença de origem julgou procedente o

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
4
pedido, condenando o requerido a
“conceder a isenção do imposto de renda, nos
termos do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88, com
ressarcimento dos valores descontados, pagando-
lhe os atrasados com juros e correção monetária,
desde maio de 2016. O débito será apurado em
liquidação de sentença e deve ser corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora a
partir do trânsito em julgado dessa sentença,
conforme parágrafo único do art. 167 do CTN e
Súmula 188 do STJ” (e-págs. 116-21).
3.
Do decidido apelou o São Paulo Previdência
postulando a reforma, sustentando que a isenção legal
pleiteada está condicionada à existência de laudo pericial
que
comprove
a
doença,
devendo
ser
emitido,
obrigatoriamente, pelo Departamento de Perícias Médicas
do Estado de São Paulo, requisito não preenchido pela
autora. Pediu, ainda, a reforma dos valor arbitrados a
título de honorários advocatícios, a fim de que sejam
fixados sobre o valor da causa estimado ou por equidade,
com fundamento no §8o do art. 85 do Código de processo
civil (e-págs. 124-32).
Foram
apresentadas
contrarrazões
(e-págs.
137-41).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 10 de agosto de 2020 (e-pág. 143).
VOTO:
4.
Consolidado no Superior Tribunal de Justiça o

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
5
entendimento de que:
“A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica
a sentenças ilíquidas” (verbete sumular n. 490).
Versando o feito sobre pretensão que concerne a
relações ou situações continuativas
fornecimento de
medicação de uso contínuo , reputa-se interposto o
reexame oficial no presente feito, ilíquida a r. sentença
de primeira instância.
5.
Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do
Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a
eficácia
suspensiva
correspondente
ao
âmbito
de
incidência do art. 543-B do Código processual de 1973,
pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava da
suspensão dos recursos extraordinários, não por isto é
caso de entender ipso facto suspensos todos os
processos em curso, à só conta do reconhecimento da
repercussão geral.
Reconhecida a repercussão geral no RE 630.137,
na vigência do Código de processo civil de 1973, não se
tem notícia de que, na espécie, haja determinação do
STF a importar no sobrestamento do processo.
6.
Extrai-se dos autos que a impetrante, servidora
pública
inativa,
é
portadora
de
espondiloartrose
anquilosante
diagnosticada em maio de 2016 (e-pág.
29-33).

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
6
7.
Dispõe o § 21 do art. 40 da Constituição federal
vigente, com o texto incluído pela Emenda constitucional
n. 47, de 5 de julho de 2005:
“A contribuição prevista no § 18 deste
artigo incidirá apenas sobre as parcelas de
proventos de aposentadoria e de pensão que
superem o dobro do limite máximo estabelecido
para
os
benefícios
do
regime
geral
de
previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição, quando o beneficiário, na forma
da lei, for portador de doença incapacitante.”
8.
Verifica-se
dos
autos
que
a
negativa
da
Administração pública se funda na afirmação constante
do laudo médico expedido por São Paulo Previdência -
Spprev.

A Lei n. 7.713 de 22 de dezembro de 1988, assim
dispõe, em seu art. 6o:
“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos
portadores
de
moléstia
profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
7
da
imunodeficiência
adquirida,
com
base
em
conclusão da medicina especializada, mesmo que
a
doença
tenha
sido
contraída
depois
da
aposentadoria ou reforma” (o realce gráfico não é
do original).
Complementando essa norma, a Lei n. 9.250, de
26 de dezembro de 1995, estabeleceu o modo de provar
as patologias ensejadoras da isenção:
“Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n.
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n. 8.541, de 23 de
dezembro
de
1992,
a
moléstia
deverá
ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.”
8.
Juntou-se aos autos laudo pericial emitido pela
pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo IMESC (e-págs. 29-33), dando conta de que
a requerente se enquadra, sob a ótica médica, no rol de
doenças incapacitantes listadas na legislação pertinente,
desde maio de 2016, suprindo, assim, a exigência legal
de emissão de laudo por serviço médico oficial estadual.
9.
A doença de que é portadora a demandante

espondiloartrose anquilosante enquadra-se no rol das
moléstias passíveis de isenção de imposto de renda,
conforme elencado na Lei n. 7.713, de 1988.
Recruta-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
8
“É devida a isenção de imposto de renda ao inativo
portador de doença grave, conforme elencada no
art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/1999 c/c art. 6o
da Lei n. 8.541/1992 e Lei n. 7.713/1998 art. 6o
XIV, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que contraída após a
aposentadoria, em que pese a posterior ausência
de evidências de qualquer progressão da doença,
não enquadrável no §1o do art. 30 da Lei n.
9.250/1995. Precedentes citados: REsp. 673.741
PB, DJ 9/5/2005; REsp 677.603-PB, DJ 25/4/2005;
REsp 184.595-CE, DJ 19/6/2000; REsp 141.509 -
RS, DJ 17/12/1999, e REsp 94 .512 -PR, DJ
31/5/1999. (REsp 734.541, j. 2-2-2006).”
Invoca-se,
por
derradeiro,
entendimento
consolidado no verbete da súmula 627 do Superior
Tribunal de Justiça, que não previu situação que
excepcione sua aplicação: “O contribuinte faz jus à
concessão ou à manutenção da isenção do imposto de
renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Desse modo, inexistindo óbice ao reconhecimento
da pretendida isenção, de rigor a procedência dos
pedidos iniciais para abstenção de descontos incidentes
sobre os proventos da servidora e devolução daqueles já
efetivados.
10.
Quanto aos honorários advocatícios, postula a
autarquia
requerida
sejam
assinados,
na
fase
de
conhecimento, os honorários advocatícios com base no
valor da causa ou por equidade.

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
9
Versando a demanda o direito à saúde, não é
possível estimar o proveito econômico da autora, o que
atrai a norma do inciso II do §4o do art. 85 do Código de
processo civil, que assim estabelece:
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
Não comporta reparo a decisão de origem, que
cuidou em observar a literalidade da lei processual.
11.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária, que se tem por interposta, e à
apelação de São Paulo Previdência - SPPrev, mantendo a
r. sentença proferida nos autos de origem n.
1004490-88.2020 da 7a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.

AC 1004490-88.2020.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.701
10
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator